Tribunal: TJSP
Processo: 1500521-62.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição por ausência probatória para os crimes de tráfico e associação ao tráfico – Materialidade e autoria comprovadas no tocante aos delitos – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição por ausência probatória para os crimes de tráfico e associação ao tráfico – Materialidade e autoria comprovadas no tocante aos delitos – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Penas corretamente fixadas – Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa com relação ao acusado Pedro, porém, sem reflexo na pena – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, pois restou demonstrado que os réus se dedicavam à atividade criminosa – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante das penas impostas – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com o princípio da suficiência da pena – Associação ao tráfico - Conjunto probatório coligido aos autos suficiente para afirmar, com certeza, o cometimento do delito de associação para tráfico – Veículo utilizado pelos acusados no transporte de drogas – Restituição – Inviabilidade - RECURSO DEFENSIVO DE PEDRO LUCAS CAMARGO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REFLEXO NA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO DEFENSIVO DE ALCIDEANE RANGEL ANADAN MARTINS NÃO PROVIDO.